Tribunal: STF
Processo: ARE 1316329
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), resumido na seguinte ementa (eDoc. 149):

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESP DE J L DE A F. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 593, III, D, DO CPP; 30 E 61, CAPUT, AMBOS DO CP; 33, § 2º, C, 44 E 59, TODOS DO CP, E 99, §§ 2º, 3º E 4º, DO CPC. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RATIFICOU A CONDENAÇÃO, RESSALTANDO SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO A JUSTIFICAR A ESCOLHA ADOTADA PELO JÚRI. NOTADAMENTE A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DOS AGENTES, NOTADAMENTE RELATADOS ÀS FLS. 278/318 E REAFIRMADOS EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA S V G, QUE DECLINARAM A LOCALIZAÇÃO DO ORA RECORRENTE E EVIDENCIARAM QUE ESTE MANTEVE CONTATO COM OS DEMAIS AUTORES DO SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO DA CRIANÇA B S S, INCLUSIVE NO PERÍODO DA MADRUGADA, DURANTE O DESENROLAR DO DELITO. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REGULARIDADE NA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. ART. 30 DO CP. PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO COM VIÉS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 33, § 3º, E 44, III, AMBOS DO CP. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. VERIFICAÇÃO DE MISERABILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. RESP DO MPMG. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, D, E § 3º, DO CPP. ABSOLVIÇÃO PELO QUESITO GENÉRICO. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RATIFICOU A DECISÃO ABSLUTÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA POR CLEMÊNCIA. VALIDADE DOS PRINCÍPIOS DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR E DA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO/PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. Recurso especial defensivo parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. Recurso especial acusatório não conhecido.

Consta nos autos que o réu foi condenado à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pois incurso nos crimes previstos no artigos 121, § 2º , I, III e IV, c/c 61, II, alíneas “c” e “d”, em face da vítima E.S.S.; 148, §1º, I, III e IV, c/c 61, II, alíneas “e” e “h”, contra a vítima B.S.S., na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal (eDoc. 75).
Interposto recurso de Apelação pelo acusado, foi dado parcial provimento ao apelo, “reconhecendo a absolvição do réu J.L.A.F. pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV do CP, em face da vítima E.S.S., determinando o retorno dos autos à origem, com a reabertura dos prazos às partes para manifestação e eventual apresentação de recurso”; e “mantendo a condenação do réu pelo delito previsto no art. 148, § 1º, I, III e IV do CP, à reprimenda de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mitigado o regime inicial para o semiaberto”  (eDoc. 80).
Interposto recurso de Apelação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), foi negado provimento (eDoc. 112). Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDoc. 117).
Foi interposto Recurso Especial por ambas as partes, os quais foram admitidos pela origem (eDocs. 89 e 127). O STJ, por sua vez, conheceu do recurso defensivo, mas negou-lhe provimento. Quanto ao recurso da acusação, não foi conhecido (eDoc. 149). Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (eDoc. 169).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o réu interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, caput, LVII, e 93, IX, da CF/88 (eDoc. 160).
Nas razões recursais, argumenta “[a]  impossibilidade de Condenação com fulcro em elementos do inquérito não repedidos em juízo” pois, conforme alega, “referidos apontamentos se referem tão somente a elementos indiciários que, diversamente do aduzido, não foram confirmados em juízo”.
Sustenta que “descabe impor ao Agravante circunstância qualificadora que não incidiu ao corréu, em prestígio a isonomia processual”.
Alega que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permiti exige motivação idônea, a teor das Súmulas 718 e 719, o que evidentemente não ocorreu no presente caso”, e que “não havendo circunstancia desfavorável poderá fazer jus ao regime semiaberto”.
Por fim, defende que o acórdão impugnado “não apresentou fundamentação concreta apta a justificar a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, [...], sendo certo que as circunstâncias do delito não denotam maior gravidade do que aquela inerente ao próprio tipo penal e as circunstancias do Recorrente, enquanto primário, sem antecedentes, lhes são favoráveis”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso (eDoc. 160):

“[...] para que seja reformado parcialmente o acórdão recorrido no que tange a manutenção da condenação do Recorrente pelo crime de sequestro e cárcere privado, tendo em vista impossibilidade de condenação fundada somente em elementos informativos obtidos na fase do inquérito policial não corroborados em juízo. 
Subsidiariamente requer seja reconhecida a contrariedade aos artigos 5º, caput e 93, inciso IX, da CF/88, impondo a reforma do acórdão no que tange a dosimetria da pena e ainda o regime inicial de cumprimento e a consequente possibilidade de substituição.”

A Corte Superior não admitiu o recurso, aos fundamentos de que “o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República”, e que “a dosimetria da pena foi decidida com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que enseja a aplicação do Tema n. 182 do STF”; não houve demonstração da repercussão geral da matéria e para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDoc. 187).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 193).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 160, fls. 4-7):	

“A luz do que prevê o artigo 102, § 3°, da Constituição Federal, e artigo 1.035, do CPC, necessário enfatizar que questão constitucional discutida no presente recurso é dotada de repercussão geral. 
Quando da interposição do recurso especial aduziu-se que a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado havia sido manifestamente contrária a prova dos autos, uma vez que inexistia prova (judicializada) que evidenciasse qualquer participação do recorrente no crime em comento. 
Prova disto é que todas as circunstâncias/elementos citados no acórdão do tribunal de origem e reproduzidas no acórdão do E. STJ para ratificar a condenação do recorrente como incurso nas iras do art. 148, CP, foram produzidas na fase de inquérito, não sendo confirmadas em juízo, pelo contrário foram completamente rechaçadas quando submetidas ao crivo do contraditório.
A respeito do standard probatório para submeter um indivíduo ao Tribunal do Júri a Egrégia Suprema Corte possui inúmeros julgados que reafirmam o posicionamento já sedimentado de que “os elementos produzidos no inquérito possuem uma finalidade importante, mas limitada à função desempenhada por tal fase na persecução penal de modo amplo. Por não terem sido produzidos em contraditório e na presença do juiz natural, os elementos do inquérito possuem menor confiabilidade probatória e, por tal motivo, devem ser repetidos na fase processual” (HC 180.144, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.10.2022).
Nesse mesmo sentido há julgados, inclusive submetidos ao crivo do Supremo Tribunal Federal que alcançaram soluções diversas daquela conferida pela Egrégia Corte Superior de Justiça, no que tange ao postulado insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da CF/88. A propósito: ARE 1399432; RE 1512939; RE 1553783; ARE 1411867; RE 1545915; ARE 1451118; ARE 1512620.
Há de se observar ainda a existência do Tema 154 do E. STF cuja repercussão geral foi reconhecida no sentido de possibilitar o trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.
A repercussão geral relativa à questão do standard probatório se eleva porque, bem se sabe, recentemente a Emérita Suprema Corte admitiu sob a sistemática da repercussão geral o Tema 1.392 que versa sobre a possibilidade (ou não) de submissão do indivíduo ao Tribunal do Júri com fulcro em testemunhos indiretos de “ouvir dizer”.
Verifica-se, portanto, que a repercussão geral da questão constitucional em análise avulta-se também pela multiplicidade de casos idênticos, debatidos país afora, sendo certo que o decidido por essa Suprema Corte ecoaria para cada uma dessas demandas, quando da uniformização de entendimentos.
Nessa esteira, resta óbvia repercussão da questão constitucional colocada, dado efeito multiplicador que a decisão deste processo pode gerar.
Ao julgar o recurso especial interposto pelo recorrente a Egrégia Turma entendeu ainda pela possibilidade de incidência da circunstância de cunho pessoal por considerá-la de caráter objetivo, que a princípio não seria incomunicável. 
No entanto, referida conclusão esbarrou na premissa contida no art. 5º, caput, que institui o princípio da isonomia. Isso porque descabe impor ao recorrente circunstância qualificadora que não incidiu ao corréu, em prestígio a isonomia processual (HC 201706 MC / SP - MEDIDA CAUTELAR NO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Publicação: 28/06/2021) 
Verifica-se que a decisão recorrida conferiu a questão entendimento distinto daquele conferido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal em outras oportunidades. A propósito: HC 610.855; HC 201706. 
Nesse sentido também se verifica a relevância da questão, restando configurada a repercussão geral jurídica, visto que o fato de o Egrégio Superior Tribunal de Justiça não preservar garantias e direitos fundamentais constitucionalmente previstos, bem como desconsiderar a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, acaba por gerar enorme insegurança jurídica.
[...]
Destarte, o Recurso deve ser conhecido, tendo em vista que a presente causa possui relevante interesse jurídico e ultrapassa o direito subjetivo, sendo de interesse geral e coletivo. 
Por fim, foi submetida ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça a questão da imposição de regime mais gravoso sem a devida fundamentação, em manifesta contrariedade ao artigo 93, IX, da CF/88. 
A repercussão geral da matéria em questão é tão evidente que o assunto foi sumulado pela Egrégia Suprema Corte e diante da inobservância impõe a manifestação deste Supremo Tribunal Federal neste sentido.	
Vários são os julgados do E.STF no sentido de que a fixação de regime para o cumprimento de pena mais severo do que o previsto em lei exige fundamentação idônea. A propósito: HC 153418; HC 180604. 
Assim ao decidir em contrariedade ao entendimento já sumulado evidencia-se, também, manifesta insegurança jurídica, carecendo de manifestação deste Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema, a fim de solidificar e uniformizar o entendimento. 
Enfim, há de reconhecer, em todos os casos supra mencionados, a repercussão geral presumida, nos termos do artigo 1.035, § 3º, inciso I, do CPC, eis que na parte recorrida, o acórdão contraria súmulas, bem como a jurisprudência dominante deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.” 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso dos autos, o STJ afastou a tese defensiva de que a condenação é contrária às provas dos autos, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 149, fl. 6):

Verifica-se, no ponto, que a Corte a quo amparou a condenação efetuada pelo Conselho de Sentença com suporte em provas de cunho judicial, notadamente os elementos de prova obtidos pela quebra de sigilo telefônico dos agentes, notadamente relatados às fls. 278/318 e reafirmados em juízo pela testemunha S V G (fls. 756/757), que declinaram a localização do ora apelante e evidenciaram que este manteve contato com os demais autores do sequestro e cárcere privado da criança B. S. S., inclusive no período da madrugada, durante o desenrolar do delito. 
Com efeito, inviável desconstituir tal fundamento, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ.
A propósito, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o Tribunal de origem, ao apreciar a apelação defensiva, fundamentada no art. 593, III, alíneas a ("ocorrer nulidade posterior à pronúncia") e d ("for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos"), do CPP, concluiu pela presença de provas a ensejar a condenação prolatada pelo Conselho de Sentença. [...] A alegação do recorrente, de que houve violação ao art. 593, inciso III, d, do CPP, no sentido de que a condenação do recorrente pelo Conselho de Sentença se deu com base em prova contrária aos autos, reclama incursão no material fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula n. 7 desta Corte, e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita (EDcl no AgRg no REsp n. 1.541.103/RJ, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º/8/2018 – grifo nosso).

Quanto à dosimetria, a Corte Superior consignou que (eDoc. 149, fls. 6-7):

Quanto ao pedido de reparos no procedimento dosimétrico, consta o seguinte da sentença condenatória: Devo reconhecer, ainda, as agravantes do art. 61, II, "e" e "h", do Código Penal, pois, havendo três qualificadoras, a primeira delas, qual seja, a duração do cárcere privado por mais de quinze dias, qualifica o crime, ao passo que as qualificadoras remanescentes, quais sejam, ser a vítima descendente de um dos agentes e o fato de a vítima ser criança, são consideradas nesta fase (fl. 3.113 - grifo nosso).
Por sua vez, o Tribunal mineiro asseverou que da mesma forma há que ser mantida a qualificadora prevista no art. 148, § 1º, I do CP, não obstante a insurgência defensiva. [...] Restou devidamente comprovado nos autos, bem como reconhecido pelos jurados, que o ofendido B. S. S. é filho do coacusado B F, atraindo a incidência da qualificadora em questão. Outrossim, verifica-se que se trata de circunstância objetiva e, de tal modo, se comunica aos demais autores, não se mostrando possível o decote pretendido, nos moldes do art. 30 do Código Penal (fl. 3.293 – grifo nosso).
Razão não assiste ao recorrente, primeiro, porque a teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Já as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção; segundo, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possibilitado ao magistrado, na dosimetria da pena, diante da presença de várias causas de aumento, fazer incidi-las na primeira fase do cálculo, contanto que sejam observados o respeito ao patamar máximo de pena-base permitido na primeira etapa, como também a evitar a ocorrência de bis in idem em momento posterior.
Neste sentido: HC n. 479.583/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/2/2019.
No que se refere aos pedidos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade, fl. 3.112), impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade semiaberto (art. 33, § 3º, do CP), bem como fica vedada a substituição por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP).
Nesse sentido: 2. "Consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal' (AgRg no AREsp 1.473.857/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020; sem grifos no original.) [...] (AgRg no HC 564.428/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020, grifei) – (AgRg no HC n. 866.195/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 7/3/2024 – grifo nosso).
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1.574.317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/1/2026).

Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
 Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:     

A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009.
     
 O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:  

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Cumpra-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente